Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736738-08.2022.8.07.0000 PACIENTE: EDIMILSON DIAS FERREIRA JUNIOR IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDIMILSON DIAS FERREIRA JUNIOR em face do que consideram ilegalidades praticadas pelo JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA na Ação Penal 0703615-89.2022.8.07.0009, na qual o paciente é réu por supostamente infringir o artigo 121, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi analisado ao Num. 40816462. Ao Num. 41493725, a defesa requereu a desistência do Habeas Corpus. Desta feita, tendo em vista a expressa desistência do presente writ, homologo a desistência, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator